Tribunal: STF
Processo: RHC 209951
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. tráfico de drogas. Indeferimento de produção probatória. Cerceamento de defesa. Inexistência. Absolvição. Fatos e provas. Causa especial diminuição de pena. Aplicação. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE TORTURA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MERA ILAÇÃO, SEM INDÍCIOS. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. REDUTORA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO AO CRIME COMPROVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - Não obstante o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada. Precedentes. 



    III - In casu, não constituiu constrangimento ilegal o indeferimento probatório, porquanto o d. Magistrado, analisando os outros elementos constantes nos autos, decidiu fundamentadamente que a prova era desnecessária para a formação de seu convencimento. Nesse passo, o histórico de GPS de todas as viaturas da polícia local não se mostrava mesmo relevante, diante das demais provas robustas do tráfico de drogas. 



    IV - Conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar a necessidade de absolvição, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Tudo o que foi confirmado, em juízo, mediante a produção de várias provas testemunhais judicializadas. 



    V - A tese de tortura da testemunha protegida (N), justamente a que relatou que adquiriu o entorpecente do paciente, somente surgiu em juízo, sem qualquer demonstração mínima de índicos de que tenha sido agredida. Não obstante, outra testemunha, também ouvida na delegacia na mesma ocasião, desmentiu a afirmação: ‘A testemunha R. C. afirmou que conversou com a testemunha na delegacia e ela não se mostrou coagida’ (fl. 64). 



    VI - No mais, presentes provas cabais da mercancia , ‘A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória’ (HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018). 



    VII - Na dosimetria, não apenas pela natureza e quantidade da droga (18,130g de cocaína) a minorante do privilégio deve ser mantida afastada. O paciente, embora preso em atividade de mercancia da droga, era apontado como o "chefe" da distribuição de diversas localidades, verbis: ‘(...) foi ao local comprar droga e não tinha ninguém para 'servir', Murilo percebeu isso e foi até ela, pediu seu aparelho celular emprestado e ligou para o traficante 'Indinho', questionando onde estavam os 'moleques', pois não havia ninguém no local. O réu, então, buscou e vendeu seis porções de cocaína e ainda lhe deu duas porções de brinde (...) Murilo distribuía cocaína e crack em três pontos da cidade, ou seja, no Jácomo Rampim e nos conjuntos habitacionais Geraldo Ferraz de Menezes e Zaira Pupim, e o traficante 'Chocolate' distribuía maconha nos referidos pontos de venda de drogas’ (fl. 69). 



    Habeas corpus não conhecido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual deu parcial provimento apenas para reduzir a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma, ao analisar o HC 690.103, da relatoria do Min. Jesuíno Rissato, não conheceu do writ.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa a sustenta que:



          (i) “ se tão logo Nathalia chegou ao conjunto habitacional de moto, e já foi abordada, isso às dez horas da manhã, em qual momento teria ela adquirido droga de Murilo naquele mesmo local, sem que os policiais o tivessem visto, ou visto a Testemunha adquirir o entorpecente?”;



          (ii) “se o Réu é o traficante que a polícia diz ser, natural que devessem trabalhar de forma correta, sem fraude processual para o êxito de sua operação policial”; 



          (iv) “restou claro que Nathalia sofreu tortura e coação, enquanto na presença de seu agressor, nada disse, quando colocada em separado de seu agressor (Carlos Eduardo), começou a dizer a verdade quanto a tortura, vindo em juízo falar aquilo tudo que ocorreu, inclusive dizendo que sequer conhece Murilo”;



          (v) “tem pedido nos autos de origem para conversão do julgamento em diligências, afim de sanar, qualquer tipo de duvida que poderia haver, ocorre que contrariando todas as provas demonstradas durante a instrução, além de condenar, a Magistrada “a quo” também as denegou”;



          (vi) “as acusações lançadas contra o paciente, não condizem com a realidade, não houve ABSOLUTAMENTE NENHUMA PROVA, realizada em sede de processo judicial”;



          (vii) “deve ser reparado a dosimetria, aplicando a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4ª do artigo 33ª da lei de drogas, conhecido popularmente como “trafico privilegiado”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “o indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa” (RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello. No mesmo sentido, vejam-se o HC 207.670, Relª. Minª. Cármen Lúcia e o RHC 119.432, Rel. Marco Aurélio. 



    8. Ainda: a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Quanto a alegação de que a testemunha “sofreu tortura e coação”, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    27. Lado outro, pretende-se o reconhecimento de fragilidade probatória dos autos, notadamente considerando que a inculpação do recorrente teria por base declarações de testemunha que teria sido coagida pelos agentes policiais, considerando a alegada divergência dos testemunhos policiais, de modo a afastar a condenação proferida pelas instâncias ordinárias. 



    28. É ver, porém, que a angusta via eleita não comporta avaliação probatória necessária para desconstituir as percucientes provas coligidas nos autos – prova pericial, apreensão de petrechos diversos, farta prova testemunhal dos fatos incoativos -, já avaliadas tanto pelo juízo singular como em segundo grau de jurisdição, pelo que importa reconhecer a impossibilidade de seguimento do recurso ordinário. 



    29. Nesse sentido: (...) (RHC 176317, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021). (...) (HC 134080, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021).



    [...].”



    10. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. O STF tem entendimento de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. Ademais, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    13. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    I - Cerceamento de defesa 



    Como bem salientado pelo v. acórdão, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, in casu, ao avaliar a conveniência e imprescindibilidade das provas requeridas pela d. Defesa para o deslinde da causa, as instâncias de origem as repeliram de forma fundamentada.



    [...]



    Ora, tem-se que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do d. Magistrado, que poderá indeferi-las, de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias, desnecessárias e/ou sem pertinência com a instrução do processo.



    A fim de elucidar a quaestio, trago à colação o julgado do col. Supremo Tribunal Federal, veiculado no informativo de n. 823, consignando, mutatis mutandis , que: "não há direito absoluto à produção de prova. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do juiz da causa, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes. Assim, a obrigatoriedade de oitiva da vítima deve ser compreendida à luz da razoabilidade e da utilidade prática da colheita da referida prova" (HC n. 131.158/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/4/2016, grifei).



    [...]



    Acrescente-se, ainda, que nenhuma prova isolada pode ser considerada processualmente obrigatória ou completamente indispensável, sem o cotejo do caso concreto. Esta eg. Corte Superior, inclusive, entende que: "O art. 159 do CPP diz respeito ao exame de corpo de delito e a outras perícias, os quais não incluem o laudo psicológico realizado na vítima, normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade" (AgRg no AREsp 531.398/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel De Faria, DJe 4/8/2015).



    [...]



    Afere-se, pois, que não restou caracterizado nenhum constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prova. 



    In casu, o d. Magistrado, analisando os outros elementos constantes nos autos, decidiu fundamentadamente que a prova era desnecessária para a formação de seu convencimento.



    Nesse passo, o histórico de GPS de todas as viaturas da polícia local não se mostrava mesmo relevante, diante das demais provas robustas do tráfico de drogas. 



    Acrescenta-se, ainda, que a via estreita do habeas corpus não é meio adequado para verificação de conveniência ou necessidade de produção de provas, se a avaliação desse juízo de discricionariedade do julgador demanda, como in casu, o cotejo analítico e aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos no s autos da ação penal.



    II – Materialidade e autoria 



    Conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar necessidade de absolvição, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Tudo o que foi confirmado, em grau de apelação, pelo eg. Tribunal de origem, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório (fls. 61-83). 



    Nesse sentido, o eg. Tribunal a quo ratificou a autoria e materialidade do crime, às fls. 67-76, (...).



    [...]



    No caso concreto, o que se tem é que houve provas cabais da mercancia da droga, não obstante o paciente seja apontado como o "chefe" da distribuição de diversas localidades, verbis: "(...) foi ao local comprar droga e não tinha ninguém para 'servir', Murilo percebeu isso e foi até ela, pediu seu aparelho celular emprestado e ligou para o traficante 'Indinho', questionando onde estavam os 'moleques', pois não havia ninguém no local. O réu, então, buscou e vendeu seis porções de cocaína e ainda lhe deu duas porções de brinde (...) Murilo distribuía cocaína e crack em três pontos da cidade, ou seja, no Jácomo Rampim e nos conjuntos habitacionais Geraldo Ferraz de Menezes e Zaira Pupim, e o traficante 'Chocolate' distribuía maconha nos referidos pontos de venda de drogas" (fl. 69).



    Ainda, a tese de tortura da testemunha protegida (N), justamente a que relatou que adquiriu o entorpecente do paciente, somente surgiu em juízo, sem qualquer demonstração mínima de índicos de que tenha sido agredida. 



    Outra testemunha, também ouvida na delegacia na mesma ocasião, desmentiu a afirmação: "A testemunha R. C. afirmou que conversou com a testemunha na delegacia e ela não se mostrou coagida" (fl. 64). 



    Verifico, pois, que a condenação se deu em processo criminal de curso regular, sem ofensa a princípios gerais de direito, em especial, os do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.



    [...]



    De fato, a autoria e a materialidade foram devidamente constatadas, em especial, pelo auto de exibição e apreensão (fl. 38), laudo de exame toxicológico (fl. 67), bem como pela prova oral colhida.



    O modus operandi também reforça a tese de crime de tráfico de drogas. Deve-se recordar que o paciente, às fls. 66-67, "no dia 26 de março de 2019, por volta das 11 horas, no Conjunto Geraldo Ferraz de Menezes, na cidade de Batatais, Murilo Henrique Andrade vendeu 8 (oito) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso de 18,130g (dezoito gramas e cento e trinta miligramas) (...). Em sua residência, o averiguado mantinha em depósito os aludidos pinos de cocaína, 3 (três) balanças de precisão, um relatório manuscrito indicativo da contabilidade do narcotráfico, 239 (duzentos e trinta e nove) microtubos plásticos vazios - próprios para a individualização de cocaína em pó -, 17 (dezessete) embalagens plásticas, 2 (dois) rádios comunicadores, e R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais)em dinheiro de contado (proveniente da venda de drogas) (...)" (grifei). 



    Diante disso, as provas vão além dos depoimentos dos agente policiais - os quais também foram precisos e conclusivos. 



    No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos - e isso foi bem destacado e analisado no v. acórdão acima citado.



    [...]



    Ainda, a suposta divergência dos depoimentos policiais "capaz de invalidar a condenação do paciente" foi devidamente rechaçada pelo eg. Tribunal a quo (fls. 71- 73) (...).



    [...]



    Com efeito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, notadamente, a prova que aproveita à Defesa, como é o caso dos autos.



    [...]



    Não há que se falar, no caso dos autos, em inversão do ônus da prova, porquanto a demonstração de que os depoimentos policiais e testemunhais foram hígidos restou constatada nos autos. 



    Caberia, portanto, à d. Defesa, provar a alegação de que houve tortura da testemunha em sede policial, o que não ocorreu. 



    De qualquer forma, impossível aqui percorrer todo o acervo processual, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto o habeas corpus não admite dilação probatória e aprofundado exame do caderno da ação penal.



    [...]



    III – Dosimetria 



    Cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.



    Vale dizer, o entendimento deste eg. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    (...) inexistiu qualquer constrangimento ilegal, haja vista que a minorante do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06 somente pode ser obtida por agentes que não se dediquem a atividades criminosas, o que não é o caso do paciente.



    [...]



    Não se olvide que, a esse respeito, a quantidade de droga apreendida também é circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada deste eg. Superior Tribunal de Justiça, pode evidenciar a prática habitual da conduta ilícita e, assim, denotar a materialidade concreta do delito em questão: "A quantidade e variedade das substâncias tóxicas apreendidas em poder da agente, bem como a natureza altamente deletéria de duas delas (cocaína e crack), são fatores que, somados à forma de acondicionamento dos estupefacientes - já individualizados e prontos para revenda -, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância (...)" (HC n. 484.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/2/2019).



    [...]



    Sendo assim, na dosimetria, não apenas pela natureza e quantidade da droga (18,130g de cocaína) a minorante do privilégio deve ser mantida afastada. 



    Repita-se que o paciente, embora preso em atividade de mercancia da droga, era apontado como o "chefe" da distribuição de diversas localidades, verbis: "(...) foi ao local comprar droga e não tinha ninguém para 'servir', Murilo percebeu isso e foi até ela, pediu seu aparelho celular emprestado e ligou para o traficante 'Indinho', questionando onde estavam os 'moleques', pois não havia ninguém no local. O réu, então, buscou e vendeu seis porções de cocaína e ainda lhe deu duas porções de brinde (...) Murilo distribuía cocaína e crack em três pontos da cidade, ou seja, no Jácomo Rampim e nos conjuntos habitacionais Geraldo Ferraz de Menezes e Zaira Pupim, e o traficante 'Chocolate' distribuía maconha nos referidos pontos de venda de drogas" (fl. 69).



    [...]”.



    14. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator